Tribunal: TJES
Processo: 0024027-25.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Aposentadoria/Retorno aoTrabalho; Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024027-25.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ALVES DA SILVA e outros (2)
APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PETROS - ENTIDADE FECHADA – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE RECONHECIDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRAS MANTIDA - REPACTUAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADO – ILEGALIDADE RECHAÇADA – ADESÃO LIVRE E CONSCIENTE – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGRAMENTO ANTERIOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Reconhecida de ofício a ausência superveniente do interesse recursal e o não conhecimento da Apelação Adesiva.

2. O Juízo incorreu em error in procedendo o Juízo por não ter julgado a ação de acordo com a causa de pedir e o pedido inicial, qual seja: a anulação do Termo de Adesão, na forma da repactuação, de modo que deve ser acolhida a preliminar para reconhecer a nulidade da sentença por se revelar
extra petita
e, na forma prevista no artigo 1.013, §3º, II, do CPC, aplicar a teoria da causa madura.

2. Mantida a ilegitimidade passiva da PETROBRAS tal como fixado na r. sentença, haja vista que o patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, pois são dotados de personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos, sendo o interesse daquele meramente econômico e não jurídico.

3. Não se aplicam ao caso dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor conforme disposto na Súmula nº 563, do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

4
.
D
e acordo com o artigo 68, §1º, da Lei Complementar nº 109/2001, serão aplicadas aos beneficiários do plano de previdência complementar as regras vigentes no momento em que ele preencha todas as condições estabelecidas no regulamento próprio para exercitar o direito, e não no momento da adesão ao plano, motivo pelo qual não há de se falar em direito adquirido de aplicação do regramento anterior ao Apelante. Precedentes do STJ.

5.
N
ão se aplicam as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que
a relação jurídica estabelecida entre o ora apelante e a entidade
apelada tem natureza previdenciária, com aplicação das normas respectivas (L
C
nº 109/2001).

6.
N
ão há comprovação da existência de vício de consentimento na adesão à repactuação, tendo o apelante optado livre e conscientemente pelo novo plano com as mudanças propostas,
e percebido vantagem financeira direta no momento da anuência.

7.
A
o optar pela repactuação, o apelante, que já participava do plano de previdência,
anuiu com as modificações
propostas e renunciou expressamente às normas anteriormente vigentes.
Precedentes deste Egrégio Tribunal.

8.
N
ão havendo qualquer nulidade que vicie o ato, a adesão facultativa ao novo plano, por meio da repactuação, configura ato jurídico perfeito, afastando o direito à manutenção das regras vigentes à época de sua adesão.

9
. Recurso conhecido e provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
nega
r

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Cível
interposto por
JOSÉ ALVES DA SILVA
e de
Apelação Adesiva
interposto por
FUNDAÇÃO PETROBR
A
S DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
em face da r. sentença proferida às fls. 760/764-v pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que reconheceu a ilegitimidade passiva da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (fls. 772/817), o Apelante JOSÉ ALVES DA SILVA suscita, preliminarmente, a ocorrência de
error in judicando
haja vista a prolação de sentença
extra petita
pois o juízo teria julgado o pleito como se o pedido fosse pela concessão de reajustes salariais com o novo PCAC e com a parcela RMNR, sendo que o cerne do pedido é a anulação da adesão ao processo de repactuação. Assim, requer a anulação da sentença ou a aplicação da teoria da causa madura.

Arguiu, ainda, a legitimidade passiva da PETROBRAS já que de acordo com o regulamento do Plano PETROS no seu artigo 48, IX, a mesma, por ser instituidora e patrocinadora, assumiu a responsabilidade pelo adimplemento de qualquer obrigação contraída pela fundação, ou seja, sua responsabilidade solidária.

No mérito, defende a sua vontade foi defeituosa pois apenas aderiu à repactuação acreditando ser mais benéfica para si, uma vez que foi oferecido dinheiro pelas apeladas, pagamento esse que somente aconteceria se assinasse o termo da forma como foi confeccionado sem qualquer alteração, o que evidentemente demonstra que foi induzido a erro (vício de consentimento), levando por si só à nulidade do ato.

Sustenta que independente de haver erro, dolo ou coação e mesmo que tenha havido o consentimento do apelante, as alterações que direta ou indiretamente causarem prejuízos ao empregado e os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na CLT são nulas conforme dispõe os artigos 468 e 9º da CLT.

Alega a ilegalidade da repactuação, diante do entendimento sedimentado nas súmulas nº 288 e 51 do TST segundo o qual a complementação da aposentadoria é regida pelas normas em vigor na data da admissão do empregado, observando-se as alterações posteriores, desde que mais favoráveis ao beneficiário, bem como que as cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingiram os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.

Assim, argumenta que não há que se falar em alteração das normas regulamentares depois da aposentadoria dos participantes do plano, uma vez que o direito dos mesmos está protegido e não pode ser mitigado em hipótese alguma, muito menos por subterfúgios engendrados com o único propósito de não ter que repassar os mesmos percentuais de reajuste para os inativos.

Aduz que devem ser aplicadas as normas contidas nos artigos 2º e 4º do CDC, diante da flagrante relação de consumo e da disparidade do poder econômico entre as partes, com a preservação dos interesses do apelante.

Por fim, defende que não houve o cumprimento das promessas elencadas no acordo de obrigações recíprocas por parte das apeladas, o que leva à anulação/invalidação da repactuação.

Assim, requer seja reformada a sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Apelação Adesiva apresentada por PETROS – FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL tão somente pugnando pela inversão dos ônus sucumbenciais, pois julgados improcedentes os pedidos, deveria o autor ser condenado ao pagamento da sucumbência (fls. 821/826).

Contrarrazões manejadas pela PETROS às fls. 833/860 pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, destacando a aplicação dos Temas de nºs 736, 907 e 941 do STJ.

Contrarrazões apresentadas pela PETROBRAS (fls. 867/876) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença que reconheceu a sua ilegitimidade passiva.

Decisão proferida à fl. 880 acolhendo os embargos de declaração corrigindo a sentença para esclarecer que a condenação em honorários haverá de incidir sobre a parte requerente.

É o relatório.

Diligencie-se a Secretaria da Câmara para promover a inclusão da parte apelada
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS no cadastro do recurso no sistema PJe.

Após, inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória, 3 de maio de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

C
onforme relatado,
o Apelante pretende
a reforma da sentença que ju
lg
ou
im
procedente
s
os pedidos iniciais,
sob o fundamento d
a existência de vício de consentimento, da ilegalidade da repactuação, da violação ao disposto nos artigos 9º e 468 da CLT, da ofensa ao direito adquirido e do descumprimento das obrigações pelas apeladas.

P
asso ao exame das preliminares suscitadas.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA APELAÇÃO ADESIVA

Suscito de
ofício
a preliminar de falta superveniente de interesse recursal da Apelação Adesiva, uma vez que
o recurso apenas versa sobre a condenação da PETROS ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que foi modificado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, conforme consta do Relatório, motivo pelo qual resta ausente o interesse recursal.

Ante o exposto,
reconheço de ofício a ausência superveniente do interesse recursal e NÃO CONHEÇO da Apelação Adesiva.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Arguiu
o Apelante
ocorrência de
error in judicando
haja vista a prolação de sentença
extra petita
pois o juízo teria julgado o pleito como se o pedido fosse pela concessão de reajustes salariais com o novo PCAC e com a parcela RMNR, sendo que o cerne do pedido é a anulação da adesão ao processo de repactuação.
Assim, requer a anulação da sentença ou a aplicação da teoria da causa madura.

A
nalisando detidamente o
decisum
recorrido verifico que,
de fato
, a sentença
examinou controvérsia relativa à correção da aplicação do artigo 41 do Regulamento PETROS quando do cálculo
dos benefícios previdenciários complementares recebidos pelo requerente enquanto empregado aposentado da PETROBR
A
S.

D
estarte, incorreu em
error in procedendo
o Juízo por não ter julgado a ação de acordo com a causa de pedir e o pedido inicial, qual seja: a anulação
do Termo de Adesão, na forma da repactuação,
salientando, ainda, que o ora apelante não est
ava
aposentado
na data de ajuizamento da ação
.

Portanto,
ACOLHO a preliminar suscitada para reconhecer a nulidade da sentença por se revelar
extra petita.

Todavia, estando processo instruído e pronto para julgamento, deve ser aplicada a teoria da causa madura, na forma prevista no artigo 1.013, §3º, II do CPC, decidindo desde logo o mérito
do recurso
.

DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS

Suscitou,
ainda, a legitimidade passiva da PETROBRÁS
já que
de acordo com o regulamento do Plano PETROS no seu artigo 48, IX, a mesma, por ser instituidora e patrocinadora, assumiu a responsabilidade pelo adimplemento de qualquer obrigação contraída pela fundação, ou seja, sua responsabilidade solidária.

Sem maiores delongas, resta assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em tese firmada em sede de recurso representativo de controvérsia, que “
o patrocinador não possui legitimidad
e passiva para figurar em litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou resgate de reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.”
(RESP 1.370.191/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Julgado em 13/06/2018).

Igualmente, afastando a legitimidade passiva
ad causam
da PETROBRAS enquanto patrocinadora da PETROS em ações ligadas ao plano previdenciário, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA.
PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PETROS. NÃO APLICAÇÃO DA RMNR (REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME) DERIVADA DE ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva da PETROBRAS. Conforme tese firmada pelo STJ no RESP nº 1.370.191/RJ, o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. Preliminar acolhida. Extinção do feito em relação à apelada PETROBRAS.
2. (...) (TJES; AC 0014879-87.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 24/08/2021; DJES 03/09/2021)

Por fim, saliento que nas demandas envolvendo os fundos FEMCO/COFAVI, FEMCO/COSIPA e a Previdência USIMINAS, o entendimento relativo à responsabilidade solidária da patrocinadora, já manifestado anteriormente, fundamenta-se em circunstâncias fáticas peculiares daquele caso, haja vista que houve a falência da patrocinadora e o esgotamento dos recurso do fundo de previdência, somados ao convênio de adesão celebrado entre a FEMCO (USIMINAS) e a COFAVI.

Assim sendo,
reconheço a ilegitimidade passiva da PETROBR
A
S tal como fixado na r. sentença.

M
ÉRITO

D
e início, importa consignar que
não
se aplicam ao caso dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor conforme disposto na Súmula nº 563, do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar,
não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
.

N
o tocante às alegações de mérito,
a questão jurídica atinente à legalidade da repactuação no âmbito da previdência complementar PETROS está sedimentada na jurisprudência pátria.

Primeiramente, de acordo com o artigo 68, §1º, da Lei Complementar nº 109/2001, serão aplicadas aos beneficiários do plano de previdência complementar
as regras vigentes no momento em que ele preencha
todas as condições estabelecidas no regulamento próprio
para exercitar o direito, e não no momento da adesão ao plano,
motivo pelo qual
não há de se falar em direito adquirido de aplicação do regramento anterior ao Apelante.

Igualmente, confira-se julgado do C. STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CONCESSÃO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE CESSAÇÃO DE VÍNCULO COM A ENTIDADE PATROCINADORA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO.
INEXISTÊNCIA DIREITO ADQUIRIDO
. LC N° 108 E 109, DE 2001. SÚMULA N° 83/STJ. (...)

N
o tocante ao regime de previdência privada complementar, é pacífica a orientação desta Corte de que o direito adquirido somente se aperfeiçoa no momento em que o participante preencher os requisitos para a percepção do benefício previdenciário"
. (AgRg no REsp 989.392/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/4/2014, DJe 14/4/2014) (...)

(AgRg no AREsp 833.390/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 27/09/2017).

Ademais, não se aplicam as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre o ora apelante e a entidade apelada tem natureza previdenciária, com aplicação das normas respectivas (LC nº 109/2001).

Outrossim, não há comprovação da existência de vício de consentimento na adesão à repactuação, tendo o apelante optado livre e conscientemente pelo novo plano com as mudanças propostas, e percebido vantagem financeira direta no momento da anuência.

Desta feita, ao optar pela repactuação, o apelante, que já participava do plano de previdência, anuiu com as modificações propostas e renunciou expressamente às normas anteriormente vigentes.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
PETROS
. REAJUSTE DE SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 41 DO ANTIGO REGULAMENTO PETROS. REPACTUAÇÃO DE 2007. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não existe direito adquirido do participante às disposições contidas no Regulamento do plano de previdência privada suplementar no momento de sua adesão, mas tão somente a partir do momento em que preenchidos os requisitos necessários à sua fruição. Precedentes do C. STJ e do E. TJES
2. O C. STJ, no julgamento do RESP nº 1.425.326/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, é vedado o repasse aos inativos de qualquer verba recebida pelos empregados ativos, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar nº 108/2001. 3. O Art. 41 do plano de benefícios da PETROS garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica em paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada. Precedentes. 4. A regra de equidade prevista no §8º do Art. 85 do CPC é de aplicação subsidiária aos casos de inestimável e irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Precedente do STJ. 5. Considerando que não houve condenação e nem proveito econômico com o julgamento de improcedência da demanda, o percentual de honorários deve incidir sobre o valor atualizado da causa e dentro do intervalo percentual previsto no Art. 85,§2º, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), na forma do Art. 85, §11, do CPC. (TJES; AC 0024103-11.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/07/2022; DJES 19/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PETROS CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICABILIDADE REAJUSTE DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ART. 41 DO REGULAMENTO DE PLANOS PETROS INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE REGIME DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO CORRETA EQUIDADE IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. [...]..

2. Ainda que o regulamento da Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros, assegure o emprego de fator de correção dos valores das suplementações de aposentadoria, que se baseia no salário de participação, tal situação não importa dizer que deve existir paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada. (TJES, Classe: Apelação, 24151339991, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016). 3. Ademais, o entendimento deste Tribunal de Justiça coaduna-se no sentido de que o art. 41 do Regulamento de Planos Petros não faz previsão de regime de paridade, mas tão somente promovem os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora na mesma época. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140010380, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:

15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA (PETROS). REPACTUAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS REGRAS VIGENTES À ÉPOCA DA ADESÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE ADESÃO A PLANO POSTERIOR. NOVA REPACTUAÇÃO. DESTINADA AOS PARTICIPANTES QUE NÃO ADERIRAM À ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO COM AS NOVAS ALTERAÇÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento acerca da inexigibilidade de litisconsórcio necessário entre as entidades privadas de previdência complementar e as pretéritas empregadoras/patrocinadoras, uma vez que a ruptura da relação jurídico-trabalhista levada à efeito pela aposentadoria, enseja uma nova relação contratual, de cunho civil, diretamente com a entidade de previdência privada. Assim, inexistindo o litisconsórcio passivo necessário, como pretendido pela entidade de previdência privada apelada, prejudicada também está a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda. 2. De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001, que dispõe sobre o regime de Previdência Complementar, serão aplicadas aos beneficiários do plano de previdência complementar as regras vigentes no momento em que este preencha todas as condições estabelecidas no regulamento próprio para exercitar o seu direito e não no momento de sua adesão ao plano. Por conseguinte, o argumento sustentado pelo apelante de que devem ser aplicadas as regras vigentes no momento de sua adesão ao plano não encontra sustentação. Precedentes do STJ. 3. Ao optar pela Repactuação oferecida pela Petros no ano de 2006, o apelante, que já participava do plano de previdência, consentiu com as mudanças propostas, tendo, inclusive, reconhecido em sua exordial a adesão ao referido termo. Portanto, diante da constatação de que o autor optou livremente por aderir ao novo plano por meio da repactuação ofertada no ano de 2006, sem que se possa verificar a ocorrência de qualquer vício de consentimento, é certo concluir que houve renúncia aos termos do plano primitivo. 4. Já no tocante ao novo plano de repactuação deflagrado em 2012 é certo que o ora apelante não está obrigado a aderir ao mesmo, em especial porque foi destinado aos participantes que não tenham aderido à repactuação anterior, de 2006, consoante se pode claramente verificar dos autos. E, mesmo não sendo o apelante beneficiário da nova repactuação, era seu encargo justificar e demonstrar qualquer alegação de prejuízo advinda dos efeitos de tal alteração regimental, o que não ocorreu. 5. Imperioso registrar, ainda, que a repactuação dos planos de previdência complementar não encontra vedação na legislação de regência, ao contrário, as referidas alterações estão respaldadas no entendimento mais recente da Corte Superior. 6. No tocante aos honorários de sucumbência, foram arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa que sem a devida atualização perfaz a módica quantia de R$ 100,00 (cem reais), não havendo que se falar em diminuição para fixação equitativa, sob pena de se tornar ainda mais irrisórios. 7. Recurso improvido. (TJES; AC 0040365-40.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 30/08/2021; DJES 14/09/2021)

Portanto, não havendo qualquer nulidade que vicie o ato, a adesão facultativa ao novo plano, por meio da repactuação, configura ato jurídico perfeito, afastando o direito à manutenção das regras vigentes à época de sua adesão.

Ante o exposto,
reconheço a nulidade da sentença, e aplicando o disposto no artigo 1.013, §3º, II, do CPC (teoria da causa madura),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários de sucumbência, conforme art. 85, §11 do CPC, para 12% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 20/6/2023.